Tribunal: TCU
Processo: 042.003/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18316/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-Nacional (Sebrae-NA). 1. Processo TC- Processo 042.003/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tellus Informática e Telecomunicações Ltda (CNPJ 24.935.454/0001-12). 1.2. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcílio Pereira de Oliveira Junior (26.001/OAB-DF), José Carlos Nespoli Louzada (18.494/OAB-DF) e outros, representando Tellus S/A Informática e Telecomunicações. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.